Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-94.2023.8.11.0048
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000107-94.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINI SOARES SENRA - CPF: 537.387.721-20 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), Prefeito Municipal do Município de Juscimeira (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA EM REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO - CANDIDATA APROVADA - CARGO DE DIRETOR - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE - ALEGADA PRETERIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JAQUELINI SOARES SENRA
concedeu a segurança para o fim de determinar a nomeação e posse da Impetrante/Apelada no cargo de Diretora do CEI Vereadora Romilda José de Paula.

O Apelante alega que a sentença deve ser retificada, defendendo que a escolha de profissionais para funções de Diretor e Vice-Diretor de Escola é de competência do Prefeito Municipal, uma vez que possui autonomia e poder discricionário para nomear cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo, conforme os artigos 37, II, e 84, II e XXV, da Constituição Federal.

Para tanto, cita a ADI n.º 578-2/RS do STF, que define a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para o provimento de cargos em comissão de direção de escola pública.

Aduz que os atos normativos regulando o processo de eleição de Diretores de Escolas Públicas consagram o princípio da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CF/88), mas não se confundem com a modalidade de investidura de cargos em comissão, que são de livre escolha do Chefe do Executivo.

Salienta que tais funções, por terem atribuições de chefia e direção, devem ser providas de forma comissionada, sob pena de inviabilizar o exercício da prerrogativa assegurada na Constituição.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja retificada para denegar a segurança postulada.

Recurso tempestivo (id. 215645180) e isento de preparo (id. 216069663).

Ausente contrarrazões.

A Procuradora de Justiça opina pela ratificação da sentença e o desprovimento do recurso (id. 219027168).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação com Reexame Necessário da sentença que concedeu a ordem ao mandado de segurança em desfavor do Apelante, para determinar a posse da Apelada na vaga de Diretora do CEI Vereadora Romilda José de Paula, nos termos do Processo Seletivo, regido pelo Edital Seletivo n.º 002/2022 (id. 215645179).

Extrai-se dos autos que a Apelada participou do processo seletivo simplificado, regulado pelo Edital de Seleção nº 002/2022, sendo a única candidata inscrita e aprovada para o cargo de direção na Instituição CEI Vereadora Romilda José de Paula, situada no Distrito de Santa Elvira.

No entanto, apesar de ter sido aprovada no concurso em 20/01/2023, outra pessoa, Sra. Cleonice dos Santos Lopes Assunção, foi nomeada para o cargo, mesmo sem ter participado do referido processo seletivo.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em tela, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que, dentre outras ilegalidades, não respeitou

o Decreto Municipal nº 872/2022, que estabelece:

Art. 5º O Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico de cada Unidade Escolar serão nomeados pelo Chefe do Executivo,
após aprovação em processo de seleção dos candidatos
a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação.

(...)

Art. 10º
Entre os candidatos aprovados, o Chefe do Executivo nomeará o profissional para a função de Diretor Escolar
, que assumirá na data estipulada pela Administração e Secretaria Municipal de Educação considerando o calendário letivo em vigência.

§1º A Unidade Escolar que não tiver candidatos inscritos para participar no processo seletivo, caberá ao Secretário Municipal de Educação a indicação do profissional que preencha os requisitos cumulativos previstos no artigo 8º, desta lei, para nomeação, podendo este profissional ser de qualquer Unidade Escolar.

(id. 215645163 - g.n.)

Como visto da leitura dos artigos 5º e 10º, resta claro que a nomeação de Diretor e Coordenador Pedagógico deve estar vinculada à aprovação em processo seletivo, considerando as diferentes etapas previstas.

Logo, a nomeação direta efetivada pela administração colide com a própria imposição contida no decreto municipal citado.

Em que pese exista exceção prevista no artigo 10º, § 1º, esta não se aplica ao caso em exame, uma vez que trata da situação de ausência de candidatos inscritos, o que não ocorreu na espécie.

De igual forma, ainda que sejam pertinentes os argumentos do ente Apelante acerca da ADI n.º 578-2/RS e o princípio da gestão democrática,
a nomeação de cargos deve respeitar a legalidade e os direitos dos candidatos aprovados em concursos ou processos seletivos públicos
. Caso contrário, desnecessária seria a realização de processo de seleção, bastando apenas a livre nomeação.

Isto posto, embora a maioria das nomeações para cargos e funções comissionadas sejam atos discricionários da Administração Pública, no caso em questão, foi promulgada uma lei complementar, originada no Poder Executivo, e posteriormente regulamentada por decreto, estabelecendo critérios específicos para a nomeação. Esses critérios não podem ser desconsiderados pelo ente público municipal, incorrendo, no caso, em manifesta ilegalidade.

Destarte, correta a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da Impetrante, com base em provas robustas e em sólidos fundamentos legais e jurisprudenciais, que reforçam seu direito à nomeação diante da contratação precária de terceiros.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município, e
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024